Tribunal: TCU
Processo: 000.305/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8842/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183 do Regimento Interno/TCU, em conceder a prorrogação de prazo solicitada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, por mais trinta dias, desde já considerado improrrogável, contados da publicação desta deliberação, para atendimento das determinações constantes Acórdão 1987/2017-TCU-Segunda Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquele Centro de Controle Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.305/2007-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica 1.2. Órgão: Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não autuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.